Tribunal: TJDFT
Processo: 0720908-91.2025.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0720908-91.2025.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUZIA CASTRO SILVA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Luzia Castro Silva contra sentença proferida pelo Juízo da Oitava Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília. A apelante propôs ação declaratória cumulada com obrigação de fazer e tutela de urgência contra BRB Banco de Brasília S.A. Alegou que a instituição financeira reteve integralmente seus proventos de aposentadoria, prática que considerou ilegal e abusiva, por comprometer sua subsistência e violar o mínimo existencial. Sustentou que a verba possui natureza alimentar e invocou proteção constitucional prevista no art. 7o, inc. X, da Constituição Federal, bem como a impenhorabilidade estabelecida no art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil. Argumentou que a conduta do banco afrontou o art. 116 da Lei Complementar Distrital no 840/2011, que limita consignações a quarenta por cento (40%) da remuneração, e violou princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, previstos nos arts. 421 e 422 do Código Civil. Citou o Tema Repetitivo no 1.085 do Superior Tribunal de Justiça e precedentes do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios sobre proteção ao mínimo existencial e superendividamento. Requereu, em caráter preliminar, a concessão do benefício da gratuidade da justiça e a tutela de urgência para impedir retenções e determinar o repasse integral dos proventos à sua conta. Pediu a declaração de nulidade de cláusulas contratuais que autorizem retenções, a restituição em dobro dos valores apropriados desde janeiro de 2025, a condenação do banco à obrigação de fazer consistente no repasse integral dos proventos, e reparação por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) (id 76259585). O Juízo de Primeiro Grau deferiu a gratuidade da justiça e concedeu tutela de urgência para determinar que o banco se abstivesse de reter valores repassados pelo Governo do Distrito Federal a título de proventos de aposentadoria da apelante, por tratar-se de verba alimentar essencial à sua sobrevivência. A análise sobre devolução de valores anteriores foi postergada para o mérito (id 76259592). O apelado apresentou contestação. Impugnou a gratuidade da justiça concedida à apelante, sustentando que não houve comprovação da hipossuficiência econômica, pois ela possui renda líquida aproximada de R$ 2.639,05 (dois mil, seiscentos e trinta e nove reais e cinco centavos) e condições de arcar com as custas processuais. No mérito, afirmou que todos os descontos realizados têm previsão legal e contratual, decorrentes de autorização expressa da apelante nos contratos firmados. Alegou que a instituição financeira observou as normas do Conselho Monetário Nacional e do Banco Central do Brasil, não existindo ilegalidade ou abuso. Informou que a apelante é servidora aposentada e mantém diversos contratos consignados e operações de crédito, incluindo refinanciamento de cartão e antecipação do décimo terceiro salário. Defendeu a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à espécie, invocando os princípios da força obrigatória dos contratos e da boa-fé objetiva. Ressaltou a inexistência de dano moral, pois não houve violação à honra ou à dignidade, por tratar-se de mero dissabor. Pediu a rejeição dos pedidos (id 76259603). A apelante apresentou réplica (id 76261073). O Juízo de Primeiro Grau acolheu parcialmente os pedidos iniciais. Considerou aplicável o Código de Defesa do Consumidor, mas afastou a inversão do ônus da prova por entender que a controvérsia era documental. Fundamentou que, conforme o Tema Repetitivo no 1.085 do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica a limitação legal de trinta por cento (30%) aos descontos em conta corrente autorizados pelo consumidor. Ressaltou, contudo, que a retenção integral dos proventos da apelante violava o princípio da dignidade da pessoa humana e o mínimo existencial, previstos nos arts. 1o, inc. III, da Constituição Federal e no Estatuto da Pessoa Idosa. Determinou que o apelado limitasse os descontos a cinquenta por cento (50%) dos valores creditados a título de aposentadoria, até a quitação do débito. Rejeitou o pedido de devolução dos valores descontados e afastou a reparação por danos morais por não reconhecer ilicitude na conduta do apelado. Fixou custas processuais e honorários advocatícios em dez por cento (10%) do valor da causa, rateados entre as partes, observado o benefício da gratuidade da justiça concedido à apelante (id 76261080). A apelante sustenta erro de julgamento no afastamento da natureza consignada dos contratos, violando o art. 116, § 2o, da Lei Complementar no 840/2011. Argumenta nulidade de contratos por ausência de anuência válida e por desrespeito ao limite legal, com fundamento nos arts. 104 e 107 do Código Civil e nos arts. 6o, inc. III, 46 e 51 do Código de Defesa do Consumidor. Defende a restituição em dobro dos valores retidos, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, e reparação por danos morais em razão do confisco integral dos proventos, em afronta aos arts. 7o, inc. X, e 100 da Constituição Federal, o art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil e os arts. 421 e 422 do Código Civil. Pede a reforma integral da sentença para reconhecer a ilegalidade das retenções, declarar a nulidade dos contratos, determinar a devolução em dobro dos valores e condenar o apelado ao pagamento de reparação por danos morais (id 76261082). Preparo dispensado em razão da gratuidade da justiça. Contrarrazões apresentadas (id 76261085). A apelante foi intimada para manifestar-se sobre a alegação de ausência de dialeticidade apresentada em contrarrazões e sobre a inovação recursal e supressão de instancia em teses de suas razões recursais (id 77355214 e 78666037). Manifestações apresentadas (id 77567829 e 78973403). É o relatório. Decido. O recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade pelos fundamentos que passo a expor. 1. Inovação recursal A apelante afirma nas suas razões de apelação que houve erro de julgamento com o fundamento de que a sentença considerou que os empréstimos pactuados foram comuns, mas eles são consignados. Informa que alguns contratos são nulos, pois não possuem sua anuência ou possuem documentação incompleta. Explica que os valores descontados ultrapassam o limite da margem permitida para o crédito consignado. Faz considerações acerca da necessidade de restituição dos valores que foram retidos indevidamente. Considera que houve dano moral. As teses de que alguns contratos são consignados comuns, que são nulos pois não possuem anuência da apelante ou porque possuem documentação incompleta, e que os valores descontados ultrapassam o limite da margem permitida para o crédito consignado não foram apreciadas pelo Juízo de Primeiro Grau, pois sequer constaram na petição inicial. É vedado às partes suscitar em recurso matérias que não foram submetidas à análise do Juízo de Primeiro Grau por caracterizar ofensa ao duplo grau de jurisdição diante da supressão de instância. Este Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico nesse sentido. Inviável a tentativa da apelante de fundamentar seu recurso em matéria de defesa que poderia e deveria ter sido apresentada tempestivamente em sua contestação, a fim de que fosse apreciada pelo Juízo de Primeiro Grau, juízo naturalmente competente para dela conhecer em primeiro lugar, segundo o devido processo legal. Não conheço da apelação quanto a seus tópicos e subtópicos 2.1., 2.2. e 2.2.2.por inovação recursal e consequente supressão de instância. 2. Dialeticidade O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil determina o não conhecimento do recurso que não impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Trata-se de vício insanável. O princípio da dialeticidade impõe que o recorrente apresente os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão recorrida. Note-se, não se trata simplesmente das razões de fato e de direito do pedido formulado na petição inicial, mas aquelas que justifiquem a reforma da decisão recorrida, visto que o conteúdo do provimento jurisdicional não pode ser ignorado no recurso interposto justamente para impugná-lo. O recurso deve conter as razões que amparam o inconformismo da parte recorrente que demonstrem a necessidade de reforma da decisão. Não se trata de puro inconformismo, mas de um inconformismo devidamente fundamentado, sob pena de afronta à própria prestação jurisdicional. Os fundamentos referem-se ao teor da decisão atacada por razões lógicas e não dos argumentos lançados na petição inicial ou em outras peças do processo. O objeto do recurso é a decisão impugnada. A linha de confronto entre o posicionamento jurídico buscado pela parte e o adotado pela decisão recorrida deve ser demonstrada. Não basta apenas repetir teses jurídicas que foram analisadas pelo Juízo. É fundamental e imprescindível apontar o motivo pelo qual entende-se que a análise das teses, provas e fatos jurídicos foi equivocada ou eivada de vícios. Nelson Nery Júnior pondera que a exposição dos motivos de fato e de direito que motivam o recurso e condicionam a reforma da decisão são requisitos essenciais, obrigatórios. Sem eles é impossível estabelecer o contraditório ou aferir a matéria que foi devolvida, logo sua ausência impede o conhecimento do recurso.[2] A doutrina esclarece que o dispositivo refere-se aos recursos que discutem a decisão de forma vaga ou que limitam-se a repetir argumentos utilizados em outras fases do processo, sem direcionar a argumentação contra os fundamentos adotados pela decisão.[3] O Juízo de Primeiro Grau fundamentou que, conforme o Tema Repetitivo no 1.085 do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica a limitação legal de trinta por cento (30%) aos descontos em conta corrente autorizados pelo consumidor. Ressaltou, contudo, que a retenção integral dos proventos da apelante violava o princípio da dignidade da pessoa humana e o mínimo existencial, previstos nos arts. 1o, inc. III, da Constituição Federal e no Estatuto da Pessoa Idosa, motivo pelo qual procedeu à limitação excepcional dos descontos. Apontou, contudo, que não houve conduta abusiva/ilícita por parte do apelante, visto que a limitação aconteceu exclusivamente em razão da impossibilidade de retenção integral dos proventos da apelante. Esse foi o motivo de ter afastado a restituição do indébito e a reparação por dano moral. A apelante, além das inovações tratadas inicialmente, não impugnou os fundamentos adotados na sentença nos tópicos restantes de sua apelação (2.3. e 2.4.). Ela limita-se a repetir considerações sucintas de sua petição inicial sobre abusividade de cláusulas contratuais, sem indicar as cláusulas abusivas. Parte do pressuposto de que a sentença reconheceu ato ilícito por parte do apelado, o que não ocorreu. Insiste em registros sobre contratos de consignação em folha de pagamento, quando, contudo, seu pedido foi relacionado a descontos efetuados em conta corrente, situação fática analisada na sentença. Não há impugnação específica aos fundamentos da sentença. O princípio da dialeticidade determina que todo recurso deve ser discursivo, argumentativo, dialético. Não se trata de apenas insurgir-se contra a decisão ou repetir argumentos anteriores. Não basta apenas manifestar a vontade de recorrer. Deve ser demonstrado o porquê de se recorrer. É necessário o alinhamento entre as razões de fato e de direito pelas quais o recorrente entende que a decisão está errada, bem como o pedido de nova decisão.[4] A apelante não observa esse requisito de admissibilidade nos demais tópicos de seu recurso. O Superior Tribunal de Justiça, reiteradamente, decide pela violação ao princípio da dialeticidade no caso de recursos que não explicitam de forma clara o erro de julgamento ou de procedimento do julgador de maneira que a apreciação desses apontamentos seja capaz de infirmar a conclusão do julgado, providência necessária para fins de observância ao referido princípio. Confiram-se:[5] (...) a recorrente não explicitou de forma clara de que maneira tal apreciação seria capaz de infirmar a conclusão do julgado, providência necessária para fins de cumprimento do princípio da dialeticidade (...) Neste agravo regimental, não foram trazidos argumentos novos, aptos a elidirem os fundamentos da decisão agravada. Tais fundamentos, uma vez que não foram devidamente impugnados, atraem ao caso o disposto no enunciado n. 182 da Súmula desta Corte e inviabiliza o conhecimento do agravo, por violação do princípio da dialeticidade, uma vez que os fundamentos não impugnados se mantêm. Nos termos da jurisprudência desta Corte Especial, é dever da parte refutar "em tantos quantos forem os motivos autonomamente considerados" para manter os capítulos decisórios objeto do agravo interno total ou parcial (...) (...) O princípio da dialeticidade impõe, àquele que impugna uma decisão judicial, o ônus de demonstrar, satisfatoriamente, o equívoco dos fundamentos nela consignados. (...) (...) O princípio da dialeticidade impõe, ao Recorrente, o ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada e impugnar, especificamente, seus fundamentos. (...) O recurso deve impugnar todos os argumentos suficientes para a manutenção da decisão. Ou seja, caso a decisão fundamente-se em mais de um argumento, e todos eles forem suficientes para sua manutenção, o recurso viola o princípio da dialeticidade ao não impugnar cada um deles.[6] O Superior Tribunal de Justiça entende que, embora a mera reprodução de outras peças de defesa nas razões de apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer do apelo por descumprimento do art. 1.010, incs. II e III, do Código de Processo Civil.[7] A Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios entende que as razões recursais devem guardar relação direta com os fundamentos da sentença, sob pena de não conhecimento do recurso à luz do princípio da dialeticidade.[8] Ante o exposto, não conheço da apelação com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil diante de sua manifesta inadmissibilidade. Majoro os honorários advocatícios para quinze por cento (15%) do valor atualizado da causa em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil conforme o Tema Repetitivo no 1.059 do Superior Tribunal de Justiça. A majoração incide apenas sobre a parcela devida pela apelante. Exigibilidade suspensa em razão da concessão do benefício da gratuidade da justiça. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] TJDFT, Acórdão 1833794, 07043729020218070018, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2024, publicado no DJE: 1/4/2024. [2] NERY JR., Nelson. Teoria Geral dos Recursos. 7. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 179-181. [3] NERY Junior, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. 1.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1.851. [4] JORGE. Flávio Cheim. Teoria geral dos recursos cíveis [livro eletrônico]. 3a ed. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017. [5] STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 1.949.869/GO, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1/6/2023; AgRg no HC n. 820.576/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 22/5/2023; AgRg no HC n. 809.390/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 16/5/2023; AgRg no HC n. 808.446/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 16/5/2023. [6] STJ, AgInt no AREsp n. 2.139.912/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023. [7] STJ, AgInt no AREsp 1571725/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 24.8.2020, DJe 31.8.2020; [8] TJDFT, APC 0740955-26.2024.8.07.0000, Rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, j. 26.3.2025; TJDFT, APC 0736976-56.2024.8.07.0000, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, j. 12.2.2025.